Tribunal: TJSP
Processo: 2001882-89.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r no 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo incide o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal. A norma impugnada estabelece os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Cabreúva para a legislatura seguinte. Adequação à Lei Maior e conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Observância aos limites previstos nos artigos 169 da Constituição Federal e 169 da Constituição do Estado. O projeto de lei foi precedido por estudos que demonstram a adequação das despesas aos limites constitucionais, conforme percentuais estabelecidos pela Lei Complementar no 101/2000.

5. Por fim, o confronto da norma municipal com a Lei de Responsabilidade Fiscal foge ao escopo do controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não comporta análise por meio desta ação direta.

IV. DISPOSITIVO
6. Pedido improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2001882-89.2025.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Município de Cabreúva. Lei n° 2.392 de 17 de dezembro de 2024, que "dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Município de Cabreúva. Lei n° 2.392 de 17 de dezembro de 2024, que "dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Executivo para o mandato de 2025 a 2028, e dá outras providências".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferição da constitucionalidade da fixação dos subsídios dos agentes políticos, tendo como parâmetro os artigos 169 da Constituição do Estado de São Paulo e 169 da Constituição Federal. Aponta a autora, ainda, violação ao disposto na Lei Complementar no 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aos agentes políticos vinculados ao Poder Executivo incide o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal. A norma impugnada estabelece os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Cabreúva para a legislatura seguinte. Adequação à Lei Maior e conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Observância aos limites previstos nos artigos 169 da Constituição Federal e 169 da Constituição do Estado. O projeto de lei foi precedido por estudos que demonstram a adequação das despesas aos limites constitucionais, conforme percentuais estabelecidos pela Lei Complementar no 101/2000.

5. Por fim, o confronto da norma municipal com a Lei de Responsabilidade Fiscal foge ao escopo do controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não comporta análise por meio desta ação direta.

IV. DISPOSITIVO
6. Pedido improcedente.